Tribunal: CARF
Processo: 11330.001258/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001258/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
RIO SUL LINHAS AÉREAS EM REC. JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2006
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR OU DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA.
A legislação autoriza a constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa em razão da interposição de ação judicial, incidindo juros
de mora por determinação legal .
Apenas a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
ESTADO DE NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO
TRIBUTÁRIO.
O ordenamento jurídico tributário não dispõe da figura do estado de
necessidade como justificativa para o não recolhimento dos tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001258/2007-92
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito referente
exclusivamente à contribuição do Fundo Aeroviário, a cargo da empresa, incidente sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, em face ao contribuinte acima identificado, no
valor de R$ 1.077.192,43, acrescido de multa e juros de mora, referente a fatos geradores
havidos no período de apuração de 6/2004 a 12/2006, com ciência pessoal em 31/8/2007 (fls. 2).
Relatório Fiscal da NFLD (fls. 109 a 113)
A autoridade lançadora rememora que a cobrança referente as remuneração pagas
aos segurados empregados obtidas em folhas de pagamento e GFIPs é objeto de discussão
judicial na Ação Ordinária no 2000.51.01.012782-1, em trâmite perante a 26a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Por esta razão, o crédito está com a exigibilidade suspensa e
a cobrança, sobrestada, até que sobrevenha decisão judicial definitiva.
Impugnação (fls. 131 a 139)
A impugnação, protocolizada em 1/10/2007, reconhece que a autuação pretende
apenas sobrestar a decadência.
Depois, defende a nulidade do lançamento por entender estar em estado de
necessidade, na forma do art.24 do Código Penal, e sua exigência ameaçar a viabilidade do plano
de recuperação judicial aprovado e em andamento.
Além disso, no período em que não houve os recolhimentos da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração dos segurados empregados também não há fato
gerador das contribuições do Fundo Aeroviário.
Por fim, não há que se falar em incidência de juros e multa, pois a contribuinte é
beneficiária de decisão judicial que tem, por objeto, a declaração de inconstitucionalidade da
contribuição ao Fundo Aeroviário.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

Acórdão de Impugnação (fls. 175 a 181)
Não obstante a existência de ação judicial a respeito da legitimidade da cobrança
da contribuição destinada ao Fundo Aeroviário, a autoridade julgadora indica a improcedência
do pedido liminar formulado pelo interessado em 1a instância e, até o momento do julgamento, a
inocorrência do julgamento do recurso interposto, pois não houve a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário por decisão judicial.
Destaca que a forma de o contribuinte afastar a incidência de juros de mora seria
com o depósito integral do montante discutido na ação judicial.
Com relação à multa de ofício, enfatiza sua não aplicação, mas a exigência de
multa de mora, consoante o art. 63 da Lei no 9.430/96, que prevê o prazo de 30 (trinta) dias para
o recolhimento do tributo devido na reforma de decisão que fora favorável ao contribuinte.
Assim, em se tratando de lançamento destinado a resguardar o crédito tributário, a
autoridade julgadora concorda com a cautela da importância principal e os consectários legais e
conclui que a suspensão da exigibilidade apenas obsta a prática de atos executórios de natureza
constritiva, expropriatória ou assemelhada.
No mais, quanto ao mérito, a autoridade julgadora entende ser irrelevante o fato
de ser efetivamente pago ou não a remuneração, pois o fato gerador da contribuição
previdenciária ocorre no momento em que se torna devida a contraprestação de natureza
remuneratória.
Quanto ao argumento de fundo de que eventual insuficiência de recolhimento
decorre de estado de necessidade, salienta as contribuições sociais destinadas a entidades
terceiras são espécie de tributo, prestação pecuniária compulsória cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. Não constitui sanção por ato ilícito, eis que não se afere a
ilicitude do ato subjacente, não podendo a equidade resultar na dispensa do pagamento do tributo
devido, nos termos do art. 108, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Ciência postal em 8/7/2008, fls. 186.
Recurso Voluntário (fls. 187 a )
O recurso voluntário, apresentado em 25/7/2008, reitera as razões deduzidas no
recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O lançamento objetivou a prevenção da decadência do crédito tributário referente
à contribuição do Fundo Aeroviário, a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados. O contribuinte discute a condição de contribuinte na esfera judicial na
ação ordinária no 0012782-70.2000.4.02.5101 (2000.51.01.012782-1).
Antes da análise das questões recursais, convém determinar o andamento da ação
judicial movida pelo contribuinte contra o Instituto Nacional do Seguro Social.
Como exposto no acórdão recorrido, a decisão da 26a Vara Federal julgou
improcedente o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica que obrigasse o
contribuinte a recolher a contribuição ao Fundo Aeroviário desde março de 1989. O contribuinte
apelou desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, que deu parcial provimento ao
recurso para acolher a preliminar suscitada pela apelante no que tange ao reconhecimento do
prazo prescricional decenal, mantida, quanto ao mérito, a sentença de improcedência do pedido,
nos termos da ementa a seguir:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
FUNDO
AEROVIÁRIO.
DECRETO-LEI 270/67. LEI 8.173/91. CONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL.
1.Ação objetivando a repetição de valores pagos a título de contribuição destinada ao
Fundo Aeroviário.
2.No que concerne aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
prescricional que assiste ao contribuinte para repetir o indébito perfaz o total de dez
anos a partir da ocorrência do fato gerador.
3.O art. 3o, da Lei Complementar no 118/2005, a pretexto de interpretar os arts. 150, §1o
e 168, I, do CTN, conferiu-lhes um alcance diferente daquele dado pelo Judiciário,
inovando no plano normativo, por retirar de tais disposições justamente a exegese tida
como correta pelo Superior Tribunal de Justiça, intérprete e guardião da legislação
federal.
4.A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESP 327.043/DF,
entendeu que tal dispositivo somente é aplicável às situações constituídas a partir da
data da sua vigência, ou seja, após 09.06.2005, em razão da vacatio legis de 120 dias
prevista no art. 4o, do diploma legal em comento.
5.Confirmando esse posicionamento, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade no EREsp no. 644.736/PE,
declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 4o da Lei Complementar no.
118/2005: “...observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no.
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”.
6.Este também é o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal Regional
Federal da 2a Região. O Plenário desta Corte, na Sessão Plenária realizada no dia 30 de
março de 2009, por unanimidade, aprovou o seguinte enunciado da Súmula no. 52: “É
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

inconstitucional a expressão ‘observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso
I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional’, constante
do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, por
violação ao art. 5o - XXXVI da Constituição Federal.”
7.Destarte, para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da LC 118/2005,
prevalece o prazo prescricional decenal para que o contribuinte possa requerer a
repetição do indébito. É o caso dos autos, estando prescritos somente os recolhimentos
efetuados no período que antecede 30 de maio de 1990, uma vez que a ação foi ajuizada
em 30 de maio de 2000.
8.No mérito, cuida-se de contribuição especial de intervenção no domínio econômico,
com a finalidade específica de prover recursos para que a União execute e mantenha o
Sistema Aeroviário Nacional.
9.Por se tratar de contribuição parafiscal não se lhe aplicam as restrições constantes nos
arts. 145, § 2o e 154, I da CRFB/88.
10.Inocorrência de error in procedendo ou error in judicando na sentença.
11.Inaplicabilidade do art. 36 do ADCT, uma vez que o Fundo foi instituído pelo
Decreto-Lei no 270/67, e restabelecido pela Lei no 8173/91, o que não é vedado pela
Constituição da República.
12. O STF, ao discutir o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante –
fundo este que detém a mesma natureza do fundo aeroviário- entendeu pela irrelevância
do art. 36 do ADCT sob o aspecto tributário(RE 177137 / RS; Relator: Min. CARLOS
VELLOSO; Julgamento: 24/05/1995; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação DJ
18-04-1997).
13.Ausência de bis in idem. As contribuições para o Fundo Aeroviário não se
confundem com as recolhidas para a Previdência Social.
14.A questão da exigência de prévia lei complementar para o estabelecimento de
normas gerais para a instituição e funcionamento de fundos, nos termos do art. 165, §
9o, II, da Constituição Federal de 1988, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade
no 1.726/DF. Decidiu aquela Corte que a Lei no 4.320/64 supre a exigência
constitucional, eis que recepcionada pela Constituição com status de lei complementar.
15.Apelação parcialmente provida, para acolher a preliminar suscitada pela apelante no
que tange ao reconhecimento da prescrição decenal; mantida, quanto ao mérito, a
sentença de improcedência do pedido.
Atualmente, os autos estão conclusões para julgamento no Resp no 1.887. 558/RJ.
Entendo pela inaplicabilidade da Súmula CARF no 11, pois a ação judicial objetiva
a repetição de indébito de valores pagos a título da contribuição previdenciária ao Fundo
Aeroviário, matéria distinta da constante nos presentes autos.

1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

Passo a análise das razões recursais, que apenas reiteraram as antes deduzidas na
impugnação.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
7. Inicialmente, é oportuno fazer breve digressão acerca dos procedimentos adotados na
presente NFLD, a fim de afastar eventuais dúvidas sobre sua regularidade.
8. A rigor, a existência de ação judicial não impede o desenvolvimento regular da
seqüência lógica de atos que perfazem o contencioso fiscal. A renúncia total ao
contencioso só ocorrerá quando a ação judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre
o qual versa o processo administrativo (art. 126, § 3° da Lei 8.213/91).
9. Considera-se “idêntico pedido”, para o efeito de renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa, quando, na impugnação ou recurso, for deduzida a mesma matéria
submetida à apreciação judicial, já que, a teor do princípio constitucional da unidade de
jurisdição (art. 5°, XXXV, CRF/88) - segundo o qual somente ao Poder Judiciário é
atribuída a função de compor os conflitos de interesses com caráter de definitividade -, é
inócua qualquer discussão em sede administrativa quando simultaneamente submetida
ao crivo do Judiciário. Neste caso, a renúncia ao contencioso poderá, ou não, ensejar a
cobrança imediata do crédito, a depender da existência de causa suspensiva de sua
exigibilidade.
10. Por outro lado, se na impugnação também for deduzida matéria distinta da discutida
em juízo, o sujeito passivo terá direito ao contencioso administrativo para que seja
apreciada a matéria diferenciada. Nada mais lógico, diga-se de passagem, pois a
existência de ação judicial não deve prejudicar, ipso facto, o controle da legalidade dos
atos administrativos, dentre os quais figura como espécie o lançamento tributário. Se
assim não fosse, ficaria o sujeito passivo privado de impugnar, por exemplo, eventual
erro na base de cálculo do lançamento preventivo da decadência, quando tal questão não
se confunde com o objeto da tutela jurisdicional.
11. Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível, não
menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução
judicial.
12. No caso concreto, não obstante a existência de demanda judicial acerca da
legitimidade da cobrança da contribuição destinada ao Fundo Aeroviário, o certo é que
os documentos, de fls. 163 a 166, indicam que o pedido formulado pela Interessada foi
julgado improcedente, em 1a instância, sendo que não houve o deferimento de medida
liminar, e até o presente momento não consta o julgamento do recurso interposto.
13. Conclui-se, assim, que não houve a suspensão da exigibilidade do crédito por
decisão judicial, razão pela qual carecem de fundamento os argumentos da
impugnante contra a aplicação de juros e multa de caráter moratório, pois não há,
atualmente, qualquer decisão judicial eficaz que ampare o inadimplemento das
contribuições objeto da presente exação.

2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

14. Ainda que assim não fosse, também estaria correto o lançamento cujo objetivo seria
o de impedir os efeitos da decadência, como se verá adiante.
15. Em relação à cobrança de juros moratórios, observa-se, em consonância com o
disposto no art. 161 do CTN, que somente quando lei específica não dispuser de modo
diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao mês. Ocorre que as contribuições
previdenciárias são regidas pela Lei 8.212/91, que no seu art. 34, estabelece que as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em
notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora.
16. Outrossim, improcede a alegação de que não há incidência de juros em virtude da
suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial, eis que a decisão
eventualmente deferida no curso do processo é passível de reforma. Em havendo o
trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável à parte autora, seus efeitos
retroagem à data da propositura da ação, evidenciando-se, de plano, a mora
correspondente às contribuições não pagas em época própria. Na hipótese, a única
forma de ser afastada a incidência dos juros seria o contribuinte efetuar,
concomitantemente à ação judicial, o depósito integral do montante discutido.
17. Em relação às multas aplicadas, vale esclarecer, preliminarmente, que o “caput” do
art. 63 da Lei 9.430/96, que prevê a dispensa da multa de ofício no lançamento de
crédito tributário destinado a prevenir a decadência, não se aplica às contribuições em
comento, uma vez que essa figura (multa de oficio) é estranha aos lançamentos
formalizados através de NFLD. Entretanto, o parágrafo 2°, do mesmo dispositivo legal,
dispõe que “a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição”. Ou seja, para recolher o montante devido sem a incidência de multa
(moratória), o contribuinte terá o prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão
que venha a cassar a liminar, ou, se for o caso, da decisão definitiva de mérito que
considere devido o tributo ou contribuição. Inadimplida a obrigação após o decurso do
referido prazo a incidência da multa se impõe, desde o vencimento normal da obrigação
principal, salvo na hipótese de ter havido depósito integral do débito.
18. Deve ser salientado que o crédito não será objeto de cobrança se estiver com a sua
exigibilidade suspensa. Entretanto, uma vez reformada eventual decisão favorável à
empresa, a devedora terá o prazo previsto no parágrafo 2° do art. 63 da Lei 9430/96
para efetuar o recolhimento sem a incidência de multa. Deixando, porém, de fazê-lo,
estará sujeita à execução do crédito, e restará prejudicada a celeuma em tomo da em
exclusão da multa moratória, que passará a incidir desde o vencimento da obrigação.
19. Em suma, a multa moratória só não será devida na vigência da decisão favorável à
empresa e desde que adimplida a obrigação principal no prazo previsto no parágrafo 2°
do art. 63 da Lei 9430/96. Porém, em se tratando de lançamento destinado a resguardar
o crédito dos efeitos da decadência, justifica-se acautelar tanto a importância principal
quanto os seus consectários legais, até porque não é certo que a Interessada, tomando-se
sucumbente, irá recolher o valor devido dentro do prazo retromencionado.
20. Registre-se que toda discussão em tomo da incidência de acréscimos legais perde o
seu objeto se o provimento judicial final for favorável ao contribuinte, pois, uma vez
inexigível a obrigação principal, prejudicada estará a cobrança das parcelas acessórias.
21. Como já assinalado anteriormente, a suspensão da exigibilidade do crédito obsta que
se pratique, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva, expropriatórios ou
assemelhados, ainda que esgotada a fase administrativa.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

Do Mérito
22. É cediço que as contribuições sociais destinadas a entidades e fundos paraestatais,
arrecadadas pela antiga Secretaria da Receita Previdenciária e atualmente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), utilizam a mesma base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Citem-se, por relevante, os arts. 94, § 1o e 28, I, da Lei n°
8.212/91, in verbis:
Art. 94 (...)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que
tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre
a remuneração paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança
judicial.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuiçao:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97) (g.n.)
23. De acordo com o texto legal, o fato gerador da contribuição social destinada ao
Fundo Aeroviário ocorre com a prestação do serviço pelo segurado empregado, pois é a
partir daí que surge para a empresa a obrigação de remunerá-lo. Isto é, no momento em
que se toma devida a contraprestação de natureza remuneratória, tem-se por ocorrido o
fato gerador da referida contribuição e aperfeiçoada a obrigação tributária, revelando-se
irrelevante o fato de ser efetivamente paga ou não a remuneração.
24. No que tange ao argumento de que a eventual insuficiência de recolhimento decorre
de estado de necessidade momentâneo que afasta a ilicitude da conduta, é importante
frisar que as contribuições sociais destinadas a terceiros são espécie de tributo, que se
define como prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3° do CTN).
25. Por se tratar de prestação pecuniária compulsória exigida através de atividade
administrativa plenamente vinculada, tem-se que, ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária, a autoridade fiscal tem o dever de apurar o crédito tributário devido e de
formalizá-lo através do lançamento, sem espaço para juízos discricionários.
26. Ademais, por não constituir sanção de ato ilícito, é irrelevante indagar-se acerca da
ilicitude subjacente ao fato gerador. Logo, alegação de insuficiência de recolhimento
decorrente de estado de necessidade não afasta a obrigação tributária, até porque o
eventual emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido, conforme preconiza o art. 108, §2°, do CTN.
27. No que se refere ao suposto equívoco cometido no Re1atório de Representantes
Legais acerca do período de atuação do então Diretor de Operações de Vôo, Sr. Miguel
Dau, atual Gestor Judicial, verifica-se que o período indicado no Relatório encontra-se
consentâneo com a ata do Conselho de Administração, às fls. 122, e a certidão de fls.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001258/2007-92

120, não havendo nos autos prova documental alguma hábil a deflagrar a retificação
pleiteada.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital